Tribunal: TCU
Processo: 003.602/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Fundo Constitucional do Distrito Federal, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1895/2019-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 022.651/2014-4

Inteiro teor:
Acórdão 105/2024-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de monitoramento das determinações exaradas no Acórdão 1895/2019-TCU-Plenário , dirigidas ao Fundo Constitucional do Distrito Federal, para o saneamento da aplicação irregular dos recursos no custeio de aposentadorias e pensões vinculadas às áreas de Educação e Saúde do Distrito Federal. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno-TCU c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em: a) retificar, por inexatidão material, o Acórdão 1135/2023-TCU-Plenário de forma que: Onde se lê: 9.1.3. considerar não cumprida a determinação expressa no item 9.6 (dirigida ao então Ministério da Economia), renovando-a junto ao atual Ministério da Fazenda, (...) Se leia: 9.1.3. considerar não cumprida a determinação expressa no item 9.6 (dirigida ao então Ministério da Economia), renovando-a junto ao atual Ministério do Planejamento e Orçamento, (...) Onde se lê: 9.2. comunicar este Acórdão (...) e ao Ministério da Fazenda. Se leia: 9.2. comunicar este Acórdão (...) e ao Ministério do Planejamento e Orçamento. b) encaminhar cópia deste acórdão ao Governo do Distrito Federal e ao Ministério do Planejamento e Orçamento. 1. Processo TC- Processo 003.602/2022-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade: Fundo Constitucional do Distrito Federal. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.